Tribunal: STF
Processo: ARE 1599178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CPIVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS A PRESIDIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.
- Aplica-se à responsabilidade civil do Estado a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilização objetiva pelos danos causados por seus agentes, especialmente em relação à integridade física e moral de custodiados, conforme previsão constitucional.
- O dever estatal de guarda não transforma o Estado em segurador universal, sendo legítimo o uso moderado da força para conter agressões, desde que observado o critério da proporcionalidade. ,
- Incumbe ao autor demonstrar, com prova robusta e coerente, a ocorrência de agressão desproporcional por parte dos agentes estatais, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.
- O conjunto probatório é insuficiente para corroborar a versão autoral: não há documentos, testemunhos diretos ou elementos técnicos que evidenciem abuso de autoridade, tampouco contradições nos relatos dos agentes públicos. - Diante da ausência de elementos mínimos que caracterizem a conduta ilícita estatal, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a improcedência do pedido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Examinando-se o conjunto probatório, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia. É que tudo quanto trazido ao feito, deveras, não comprova suas alegações de maneira minimante robusta.
A uma porque não intentou comprovar, por qualquer meio de prova, suas afirmações de represálias após a suposta primeira agressão e em unidade prisional distinta. Acerca do citado episódio, o que se colhe do caderno processual é que as declarações dos agentes de segurança penitenciários são harmônicas no sentido de que a força foi utilizada tão somente para conter investida do custodiado contra um dos servidores, com técnicas de imobilização compatíveis com o objetivo de cessar a agressão e restabelecer a ordem.
A testemunha indicada pelo autor, Wesley Gomes da Silva, que estava preso na mesma cela do requerente à época do ocorrido, relatou em sindicância que não presenciou os fatos — tendo tomado conhecimento por terceiros, após retornar da enfermaria, de que outro detento, sem saber qual, teria sido agredido por agentes —, e, em audiência de instrução realizada em 2024, não se recordou do ocorrido. Cuida-se, pois, de depoimento indireto e, ademais, enfraquecido pela ausência de memória atual, insuficiente para corroborar a versão autoral (ID 6331853068 e 10241259238).
Não há, ademais, elementos técnicos ou documentais que evidenciem quaisquer excessos e irregularidades na atuação dos agentes penitenciários — como registros de procedimento disciplinar contra servidores ou contradições nos relatos dos agentes. Ao revés, o acervo aponta para intervenção pontual e finalística, restrita à contenção da agressividade do autor. Nessas circunstâncias, de tudo quanto é possível extrair dos autos, não se verifica atuação dos agentes do Estado desacobertada pelo estrito cumprimento do dever legal, de modo que se impõe afastar o alegado dever de indenizar.
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente